Tribunal: TJMT
Processo: 1018935-72.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018935-72.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KAUANE GEOVANA DOS REIS DE QUEIROZ - CPF: 069.467.321-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), KAUANE GEOVANA DOS REIS DE QUEIROZ - CPF: 069.467.321-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GESTANTE. TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS NA GRAVIDEZ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar aos requeridos, solidariamente, a disponibilização de tratamento de intercorrências clínicas na gravidez à autora, gestante de 22 semanas, portadora de colecistopatia calculosa crônica, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de prestar o tratamento de saúde deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências do SUS; e (
ii
) estabelecer se o Município de Sinop deve ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde constitui direito fundamental e dever comum de todos os entes federativos, nos termos dos
arts
. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, o que impõe responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde.

4. A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos e autoriza o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade constitucional.

5. A classificação do tratamento pleiteado como procedimento de média complexidade, extraída de documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, indicaria, em tese, a possibilidade de direcionamento primário da obrigação ao ente estadual.

6. A existência de gestão plena municipal e o recebimento de cofinanciamento estadual específico para custeio de serviços de média e alta complexidade revelam aptidão do Município de Sinop para atuar como gestor primário desses serviços em seu território.

7. A ausência de elementos seguros sobre a disponibilidade atual dos recursos recebidos pelo Município, seu comprometimento com outras demandas e a capacidade financeira concreta para suportar o procedimento impede o redirecionamento exclusivo da obrigação sem risco à efetividade da tutela jurisdicional.

8. A manutenção da condenação solidária assegura, no caso concreto, a proteção mais efetiva ao direito fundamental à saúde da gestante e do nascituro, sem submetê-los a controvérsias administrativas entre os entes públicos.

9. O Município de Sinop deve responder pelos honorários advocatícios, pois integrou o polo passivo, apresentou contestação, resistiu à pretensão autoral e sucumbiu na demanda, incidindo os princípios da sucumbência e da causalidade.

10. A majoração dos honorários recursais alcança apenas o Município apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque somente ele interpôs recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação do direito à saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem excluir a solidariedade constitucional. 2. A ausência de elementos concretos sobre a capacidade financeira atual do ente municipal e sobre a disponibilidade dos recursos destinados ao custeio de serviços de média e alta complexidade justifica a manutenção da condenação solidária para assegurar a efetividade da tutela à saúde. 3. O ente federativo que resiste à pretensão autoral e sucumbe na demanda responde pelos honorários advocatícios, ainda que alegue incompetência administrativa para o cumprimento principal da obrigação. 4. A majoração de honorários recursais incide apenas em desfavor do recorrente vencido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990; CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município de Sinop em face de sentença proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar que os requeridos, de forma solidária, disponibilizem o procedimento de
t
ratamento de
i
ntercorrências
c
línicas na
g
ravidez.

Na petição inicial
(Id 358619442)
, a autora, gestante de 22 semanas e portadora de colecistopatia calculosa crônica, relatou a urgência de transferência e realização dos procedimentos cirúrgicos supracitados diante de quadro de dor intensa,
acolia
fecal e colúria. Sustentou que, embora regulada no sistema SISREG com prioridade máxima, permanecia sem atendimento na rede pública, não possuindo recursos financeiros para custear o tratamento na rede privada, motivo pelo qual requereu a intervenção judicial para a preservação de sua saúde e a de seu feto.

O
juízo
de primeiro grau, ao proferir a sentença
(Id 358619865)
, rejeitou as preliminares de incompetência do juízo, inépcia da inicial, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, fundamentou que a saúde é direito fundamental de responsabilidade solidária de todos os entes federados, sendo inoponível a tese da reserva do possível frente ao mínimo existencial. Ao final, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 3.000,00, a serem rateados proporcionalmente entre o Estado e o Município.

Em suas razões recursais
(Id 358619867)
, o Município de Sinop defende a necessidade de reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso. Sustenta que, conforme as regras de repartição de competência do SUS e o Tema 793 do STF, o procedimento pleiteado é de média e alta complexidade, extrapolando as atribuições da atenção básica municipal. Pugna, ainda, pela exclusão de sua condenação em honorários advocatícios, argumentando, pelo princípio da causalidade, que não deu causa à demanda, já que o serviço não integra as listas de sua responsabilidade administrativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(Id 358619872)
arguindo que a solidariedade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 não implica na exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas apenas na organização do cumprimento da ordem. Defendeu a manutenção da condenação solidária em honorários, destacando que o Município resistiu ao mérito da pretensão ao contestar a ação.

Por sua vez, a parte autora
, apresentou contrarrazões
(Id 358619873)
reforçando a natureza solidária do dever de prestar saúde e a correção da fixação de honorários, uma vez que a recusa administrativa e a resistência processual do Município justificam a sucumbência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso municipal
(Id 373760363)
. O órgão ministerial manifestou-se no sentido de que, embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso por se tratar de procedimento de média complexidade, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento. Quanto aos honorários advocatícios, absteve-se de opinar por considerar tratar-se de direito patrimonial disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Os cernes da controvérsia recursal são dois: o primeiro diz respeito ao direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento nas regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e o segundo versa sobre a exclusão do Município da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que não teria dado causa à demanda.

A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe o seu artigo 196, ao estabelecer que a saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 23, inciso II, da mesma Carta, por sua vez, atribui à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência comum para cuidar da saúde e da assistência pública, o que implica, necessariamente, a responsabilidade solidária de todos os entes federativos na garantia desse direito fundamental.

Não há, no texto constitucional, qualquer disposição que exclua ou limite a responsabilidade de determinado ente em razão do nível de complexidade do serviço de saúde demandado. A solidariedade decorre diretamente da Constituição e não pode ser afastada por normas infralegais ou portarias administrativas.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, sob a sistemática da repercussão geral, que deu origem ao Tema 793, cuja tese restou assim fixada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A tese do STF, portanto, ao mesmo tempo em que reafirma a solidariedade entre os entes, reconhece que o magistrado deve, diante das circunstâncias do caso concreto, orientar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável segundo a organização administrativa do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse contexto, é necessário compreender a estrutura hierarquizada do Sistema Único de Saúde.

O SUS organiza-se em 3 níveis de atenção à saúde, conforme as diretrizes de descentralização e hierarquização previstas no artigo 198 da Constituição Federal e regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990.

A atenção básica, também denominada atenção primária, compreende ações de promoção, prevenção e tratamento de agravos de menor complexidade, sendo de responsabilidade precípua dos Municípios.

A atenção de média complexidade abrange procedimentos especializados que demandam profissionais e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, como cirurgias de menor porte, consultas especializadas e exames de maior sofisticação, sendo sua execução atribuída, em regra, aos Estados.

A atenção de alta complexidade, por sua vez, envolve procedimentos que exigem tecnologia de ponta, elevado custo e estrutura hospitalar de grande porte, como transplantes, tratamentos oncológicos e cirurgias cardiovasculares complexas, sendo de responsabilidade compartilhada entre Estados e União.

Essa divisão, contudo, não afasta a solidariedade constitucional, funcionando apenas como critério orientador para o direcionamento do cumprimento da obrigação judicial.

No caso em exame, o Município apelante sustenta que o procedimento pleiteado seria de alta complexidade e, portanto, de competência estadual. Ocorre, porém, que a parte apelante não trouxe aos autos qualquer documento técnico que permitisse aferir, com segurança, o nível de complexidade do tratamento em questão.

A classificação do procedimento somente foi possível a partir da análise da contestação (Id
358619858
) apresentada pelo Estado de Mato Grosso, na qual há extrato da Tabela SIGTAP que classifica o tratamento
de intercorrências clínicas na gravidez
como de média complexidade.

Essa classificação, seria suficiente, em tese, para autorizar o direcionamento primário da obrigação ao ente estadual, conforme a lógica do Tema 793 do STF.

Contudo, este juízo tomou conhecimento de circunstância que impõe reflexão mais aprofundada sobre o direcionamento da obrigação. Trata-se do modelo de gestão plena municipal, instituto pelo qual determinados Municípios assumem a responsabilidade integral pela gestão dos serviços de saúde em seu território, incluindo os de média e alta complexidade, recebendo, para tanto, repasses financeiros específicos do Estado e da União.

Na gestão plena, o Município deixa de ser responsável apenas pela atenção básica e passa a gerir toda a rede assistencial local, tornando-se o gestor primário de todos os níveis de atenção à saúde em seu âmbito territorial. Esse modelo foi instituído com o objetivo de ampliar a descentralização e a eficiência do sistema, permitindo que Municípios com maior capacidade técnica e estrutural assumam a coordenação integral dos serviços de saúde.

No que diz respeito especificamente ao Município de Sinop, foi possível localizar a Resolução CIB/MT n. 781, de 11.11.2025, pela qual a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso aprovou o repasse de R$ 10.000.000,00 ao Fundo Municipal de Saúde de Sinop, destinado ao custeio de serviços de média e alta complexidade.

Esse repasse evidencia que o Município de Sinop recebe cofinanciamento estadual específico para o custeio de procedimentos de média e

alta complexidade, o que reforça sua capacidade e responsabilidade como gestor primário desses serviços em seu território.

Todavia, este juízo não dispõe de informações suficientes para aferir se o referido valor ainda se encontra disponível para utilização, qual o prazo previsto para sua aplicação, se já foi integralmente comprometido com outros procedimentos ou quando haverá novo repasse.

A ausência dessas informações gera incerteza sobre a real capacidade financeira do Município para assumir, neste momento, o cumprimento primário da obrigação.

Assim, ao mesmo tempo em que a adesão à gestão plena e o recebimento do cofinanciamento evidenciam a aptidão do Município de Sinop para ser o responsável primário pela execução de serviços de média e alta complexidade, a falta de informações precisas sobre a disponibilidade atual dos recursos impede que este Juízo, com segurança, direcione primariamente ao ente municipal o cumprimento da obrigação, sob pena de comprometer a efetividade do provimento jurisdicional e, em última análise, o próprio direito à saúde do apelado.

Diante desse quadro, a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da condenação solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, tal como determinado na sentença recorrida.

A solidariedade, neste momento, é a medida que melhor assegura a efetividade do direito fundamental à saúde, evitando que o jurisdicionado seja submetido a incertezas decorrentes de disputas internas entre os entes federativos.

Ressalva-se, contudo, que as partes devem passar a instruir adequadamente os processos futuros, trazendo aos autos informações precisas sobre o nível de complexidade dos procedimentos pleiteados, o modelo de gestão adotado pelo Município e a disponibilidade dos recursos financeiros correspondentes, a fim de que o direcionamento do cumprimento da obrigação possa ser feito com maior precisão e racionalidade, em observância à tese fixada no Tema 793 do STF.

Passa-se ao segundo ponto da controvérsia recursal, relativo aos honorários advocatícios.

O pedido do Município de Sinop de isenção total da condenação em honorários ou de seu direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro adota, como regra geral, o princípio da sucumbência, pelo qual aquele que é vencido na demanda deve arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, conforme dispõe o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Esse princípio é complementado pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus do processo aquele que lhe deu causa, seja por ter resistido indevidamente à pretensão do autor, seja por ter tornado necessária a instauração da demanda judicial.

No caso em exame, o Município de Sinop integrou o polo passivo da lide, foi regularmente citado, apresentou contestação, resistiu à pretensão autoral e, ao final, restou vencido. Sendo responsável solidário pela garantia do direito à saúde e tendo sucumbido na demanda, não há fundamento jurídico que autorize sua exclusão da condenação em honorários.

A propósito:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Admitir a exclusão do Município da condenação em honorários, sob o argumento de que a competência administrativa seria estadual, significaria criar incentivo à resistência processual e à perpetuação da judicialização da saúde, permitindo que entes federativos se esquivem de suas responsabilidades constitucionais mediante disputas internas, em flagrante prejuízo ao cidadão hipossuficiente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível interposta pelo Município de Sinop mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios exclusivamente em desfavor do Município de Sinop, ora apelante, fixando a majoração em R$ 1.000,00
e totalizando a sua quota parte dos honorários em R$ 2.500,00
.

A majoração não alcança o Estado de Mato Grosso porque este não interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, fundamento para a incidência da verba honorária recursal em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026